Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA. IMÓVEL. DIREITO AQUISITIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. BEM DE FAMÍLIA.
1. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de não ser possível a penhora do bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.
3. O imóvel utilizado como residência do devedor pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, desde que atendidos os requisitos legais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.